Tribunal: TJMT
Processo: 1012984-41.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012984-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS - CPF: 002.286.460-14 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS - CPF: 002.286.460-14 (APELADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E TRANSPORTES. APELAÇÃO CÍVEL. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO PELO EMBARCADOR. DIREITO À INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1º APELO PROVIDO. 2º APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação ordinária proposta por transportador rodoviário em face da empresa contratante, sob o fundamento de inexistência de prova de pagamento do vale pedágio. O autor requer a condenação da ré ao pagamento de indenização correspondente ao dobro do frete. A ré, por sua vez, alega prescrição ânua da pretensão indenizatória, com base na alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.229/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória do transportador pela não antecipação do vale-pedágio está prescrita; e (ii) estabelecer se o não fornecimento prévio do vale-pedágio pela empresa contratante gera o dever de indenizar o transportador nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.229/2021, que alterou o prazo prescricional para 12 meses, não se aplica retroativamente a fatos ocorridos e ações ajuizadas antes de sua vigência.

O prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição da pretensão autoral.

A legislação (Lei nº 10.209/2001) estabelece que o vale-pedágio deve ser fornecido antecipadamente pelo contratante, sendo irrelevante a comprovação posterior das despesas pelo transportador.

A ausência de prova da antecipação do vale-pedágio gera a presunção de que o transportador arcou com os custos, sendo devida a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária n. 1012984-41.2022.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS argumenta que a sentença de primeiro grau incorre em erro ao exigir prova do pagamento dos pedágios pelo transportador, quando a legislação determina que o vale-pedágio deve ser fornecido antecipadamente pelo contratante, sem qualquer condicionante de comprovação posterior de despesas pelo transportador.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a ré a indenizar o apelante pelo dobro do valor do frete com a correção monetária postulada na inicial.

A VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A reitera a tese de prescrição ânua e sustenta que a sentença recorrida não observou recentes entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Contrarrazões do autor no ID. 253336737.

Embora intimada, a ré não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente demanda trata de uma ação movida por Alex Sandro Melo dos Santos, transportador rodoviário, contra a empresa Vidal Logística e Transportes S/A.

O autor alega que o réu descumpriu suas obrigações legais de antecipação do Vale-Pedágio Obrigatório, conforme previsto na Lei 10.209/2001, e, portanto, requer a indenização prevista no art. 8º da referida norma, correspondente ao dobro do valor do frete.

A sentença de primeira instância julgou improcedentes as pretensões indenizatórias do autor sob o fundamento de que não houve prova inequívoca do pagamento dos pedágios.

DA PRESCRIÇÃO

A insurgência recursal apresentada pela VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES SA fundamenta-se, essencialmente, na alegação de que a presente demanda estaria atingida pela prescrição, uma vez que a Lei n.º 14.229/2021 teria introduzido o prazo prescricional de 12 meses para a pretensão indenizatória decorrente da não antecipação do vale-pedágio.

A regra geral em matéria de prescrição é a aplicação imediata da lei nova, que estabelece novo prazo prescricional para a relação jurídica em curso, desde que não prejudique os direitos já consolidados sob a legislação anterior. O prazo definido pelo novo diploma legal não pode retroagir para alcançar relações jurídicas preexistentes cujo prazo prescricional já estava em curso sob a égide da lei anterior.

No caso em análise, o frete foi realizado em 2017 e a ação foi ajuizada em 28/05/2022, quando ainda vigorava o entendimento consolidado de que a pretensão de cobrança da indenização prevista no artigo 8º da Lei 10.209/2001 era regida pelo prazo prescricional decenal, conforme artigo 205 do Código Civil. Logo, não havia se consumado a prescrição antes do ajuizamento da ação, tornando inaplicável o novo prazo previsto pela Lei 14.229/2021.

Além disso, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que a contagem do novo prazo só se inicia a partir da vigência da lei que o estipulou, e não retroativamente. Considerando que a Lei 14.229/2021 entrou em vigor em 21/10/2021, e que a ação foi ajuizada em 28/05/2022, verifica-se que não transcorreu o período de 12 meses previsto pelo novo diploma legal.

A propósito:

“[...] esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional.
No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico
.”
(REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Assim, o prazo de prescrição apontado no parágrafo único do art. 8º da Lei nº 10.209/01, alterado pela Lei nº 14.229/2021, se aplica àqueles casos iniciados após a publicação da citada lei, em 22/10/2021.

Com isso, rejeito a
arguição de prescrição
.

MÉRITO

O autor foi contratado para realizar o transporte de cargas no trecho NOVA MUTUM/MT – PARANAGUÁ/PR nas datas de 12/01/2017 e 24/01/2017. No entanto, conforme demonstrado nos autos, não houve a antecipação do vale-pedágio pela ré, conforme exigido pela Lei 10.209/2001.

Nos termos do artigo 8º da referida lei, a inobservância da obrigação de antecipação do vale-pedágio gera o direito à indenização no valor correspondente ao dobro do frete. Esse dispositivo legal tem caráter cogente e visa garantir que o transportador não suporte encargos que legalmente competem ao embarcador.

A obrigação imposta ao contratante do frete não é de ressarcimento posterior, mas sim de antecipação dos valores correspondentes ao pedágio. Ou seja, não cabe ao transportador fazer prova de pagamento do pedágio, pois seu direito à indenização decorre, exclusivamente, da ausência de adiantamento dos valores pela empresa contratante, sendo suficiente a prova pelo autor de que no transporte realizado existiam praças de pedágio.

Nos autos, a parte ré não apresentou prova inequívoca de que tenha cumprido com suas obrigações legais de fornecer o vale-pedágio de forma antecipada, destacada do frete e em modelo próprio, conforme determina a legislação. Desta forma, a presunção que se extrai é de que o transportador teve que arcar com os custos dos pedágios ao longo do trajeto, atraindo a indenização prevista na Lei 10.209/2001.

A tese sustentada pela recorrida, no sentido de que os valores foram incluídos no frete ou pagamentos em espécie, não afastam sua responsabilidade de comprovar tal adiantamento, pois a legislação determina que o pagamento ocorre exclusivamente mediante vale-pedágio obrigatório e previamente disponibilizado ao transportador.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TRANSPORTE DE GRÃOS – COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO –
AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR DO PEDÁGIO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR – RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CONSTITUCIONALIDADE (ADIN 6.031/DF) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.
Consoante o disposto no art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes e, não havendo a comprovação do adiantamento do vale-pedágio pela parte demandada, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.
(N.U 1023500-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO
– CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.(N.U 1000338-52.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA – VALE PEDÁGIO - TRANSPORTE DE CARGA - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA PORTAL ELETRÔNICO – REJEITADAS – MÉRITO – INDENIZAÇÃO - ART. 8º DA LEI N. 10.209/01 – CABIMENTO – CONDENAÇÃO DEVIDA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - VALOR DO PEDÁGIO QUE NÃO INTEGRA O FRETE
– INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO – REDUÇÃO – NORMA COGENTE – PENALIDADE QUE NÃO ADMITE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ).
O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.
O art. 2º da citada legislação, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete, verbis:“Art. 2º O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”
O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).
Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de "dobra do frete".“A penalidade contida no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02"(REsp 1.694.324/SP, 3ª Turma, Rel. p/ acórdão Ministro Moura Ribeiro, J. 27.11.18).Recurso desprovido. (N.U 1028895-64.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Evidencia-se dos autos que o requerente comprovou a rota da viagem contratada e demonstrou, por meio de consulta trazida na petição inicial, a existência de diversas praças de pedágio, com os respectivos valores, a incidir a multa do art. 8º da legislação de regência.

Confira:

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”

Diante do exposto, é imperativo o reconhecimento do direito do autor à indenização pleiteada, razão pela qual a ré deve ser condenada ao pagamento da indenização correspondente ao dobro do valor do frete contratado.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a indenizar o autor em quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, atualizado monetariamente pelo INPC, a contar da data emissão das CT-es ou documento similar, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Em razão dos contornos do julgado, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025